Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727148-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento RIOCIGUATE, nos termos da prescrição médica apresentada, sem prejuízo da revisão da decisão após a apresentação de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação”. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) tem 57 anos de idade, foi diagnosticada com HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA (HPTEC) e possui comorbidades (depressão); 2) foi submetida a tratamento com carvedilol, furosemida, rivaroxabana, valfarina, fluoxetina e sildenafila, porém, nenhum apresentou eficácia terapêutica suficiente; 3) em razão disso, seus médicos assistentes, especialistas em pneumologia, prescreveram o medicamento RIOCIGUATE, por tempo indeterminado, com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e, consequentemente, a qualidade de vida da agravante; 4) o Brasil não possui protocolo específico de tratamento para HPTEC e, como o medicamento em questão é o único aprovado para essa patologia (pelas diretrizes internacionais, FDA e ANVISA no Brasil), não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública; 5) tentou extrajudicialmente a obtenção do medicamento, todavia, a Administração Pública indeferiu o pedido alegando a impossibilidade de seu fornecimento em razão da ausência de sua padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade da agravante (HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA - HPTEC); 6) o medicamento é registrado pela ANVISA e incorporado ao SUS; 7) a tutela de urgência foi indeferida, a fim de que fosse previamente ouvido o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT); 8) as notas de evidência científica elaboradas pelo NATJUS possuem natureza informativa e não vinculativa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento RIOCIGUATE nos termos da prescrição médica. Com razão, inicialmente, a agravante. No julgamento do Tema Repetitivo 106, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso, há laudo médico do Hospital de Base do DF atestando a condição de saúde da agravante e a imprescindibilidade do medicamente prescrito, in verbis: “Paciente de 55 anos, portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC - Cl D10: 127.2), com diagnóstico por cateterismo cardíaco direito. Apresentou 2 episódios TEP (tromboembolia pulmonar) prévios, em 2016 e 2018. Atualmente em classe funcional II (NYHA/OMS) (...) Diante da persistência do quadro de insuficiência cardíaca direita sinais de hipertensão arterial pulmonar, classe funcional II, risco intermediário de mortalidade em 1 ano, a despeito de todo o tratamento já instituído, indicamos iniciar POR TEMPO INDETERMINADO, o uso de Riociguat (Adempas) conforme receita anexa, com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida do paciente. O Brasil não possui protocolo específico de tratamento para HPTEC. Como é o único medicamento aprovado para essa patologia (pelas diretrizes internacionais, FDA e ANVISA no Brasil), não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública.” A agravante, por sua vez, não tem condições de arcar com o medicamento, que tem custo anual superior a R$ 600.000,00. Por fim, o medicamento conta com registro na Anvisa (disponível em https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=25959): Nome Comercial: Adempas® Tipo de Autorização: REGISTRADO Princípio Ativo: RIOCIGUATE Registro: 170560107 Processo: 25351.736661/2013-41 Nome da Empresa Detentora do Registro – CNPJ: BAYER S.A. - 18.459.628/0001-15 Situação: Válido Vencimento: 10/2025 Sendo assim, a agravante preenche todos os requisitos do Tema 106/STJ, fazendo jus ao medicamento em questão. No mesmo sentido: “(...) 4. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.’ (REsp no 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018). 5. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 e demonstrado o perigo de dano em razão da demora no início do tratamento com o fármaco Riociguate (Adempas), deve ser deferida a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a dispensação do medicamento não padronizado pleiteado pela parte autora. (...)” (Acórdão 1880175, 07017508720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 do col. STJ, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 4. No caso em apreço, o agravante é acometido por hipertensão pulmonar tromboembólica crônica - HPTEV e obteve prescrição do medicamento Riociguate (Adempas) em doses de 1 e 2,5mg, com acréscimo de 0,5mg a cada duas semanas, estabilizando-se no nível máximo e por tempo indeterminado. 5. A probabilidade do direito foi demonstrada, em sede de cognição sumária, pela juntada de relatório médico - que indica a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS - e pela incapacidade financeira de o agravante custear tratamento estimado pelo Distrito Federal em R$ R$ 325.376,16 (trezentos e vinte e cinco mil trezentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) por ano. 6. O perigo da demora está caracterizado, pois, segundo o relatório médico anexado aos autos, há persistência do quadro de insuficiência cardíaca direita grave, com sinais de hipertensão arterial pulmonar grave, classe funcional III, em que pese todo o tratamento já instituído anteriormente. 7. A indicação do NATJUS/TJDFT considera a demanda pelo fármaco Riociguate como justificada com ressalvas, diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico. 8. A Nota Técnica específica para o caso em apreço elaborada pelo NATJUS após a prolação da decisão que indeferiu a tutela provisória de fornecimento do fármaco não pode ser analisada no recurso em que se discute aquela decisão, porquanto o Juízo de origem apreciou a medida liminar com base nos documentos e informações que constavam na fase inicial do processo, sob pena de supressão de instância. (...)” (Acórdão 1880783, 07027347120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. O c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou o entendimento de que, para a concessão do medicamento não incorporado ao ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Atendidos os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo 106 do STJ, resta configurada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, no que tange ao fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS). 6. In casu, os documentos trazidos aos autos comprovam que a medicação requerida é essencial para o tratamento de saúde da agravante, que necessita do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS) para viabilizar sua qualidade de vida. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, uma vez que, caso o tratamento não seja iniciado de forma urgente, há risco de agravamento ou fatalidade do quadro clínico da agravante. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão de primeiro grau reformada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados aos autos, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), incidente desde a data da ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência (06/09/2023).” (Acórdão 1814066, 07370244920238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, uma vez que a doença é progressiva e incapacitante, conforme relatório médico. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o medicamento RIOCIGUATE à agravante, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator